Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Distrito Federal (ID. 13427769). Após, tornem os autos conclusos. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora